Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-92.2020.8.26.0158
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pandemia. Covid19. População carcerária em situação de risco. Emergência sanitária. Impetração contra a Secretaria de Administração Penitenciária.
Pretensão, deduzida pela impetrante, de ainda obter desta Corte a tipificação como homicídio doloso para a hipótese de eventual omissão funcional no atendimento dos sentenciados. Impossibilidade. Violação do art. 129, I da CF, que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pandemia. Covid19. População carcerária em situação de risco. Emergência sanitária. Impetração contra a Secretaria de Administração Penitenciária.
Pretensão, deduzida pela impetrante, de ainda obter desta Corte a tipificação como homicídio doloso para a hipótese de eventual omissão funcional no atendimento dos sentenciados. Impossibilidade. Violação do art. 129, I da CF, que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública incondicionada. Inviabilidade de, no bojo de habeas corpus, deliberar sobre fatos futuros que sequer saíram de mera cogitação da própria impetrante.
Outorga de benefícios e progressão de regime, cerne da impetração, que, considerando o quanto postulado na exordial, não são atribuições da Secretaria de Administração Judiciária, mas dos MM Juízes. Incidência dos arts.65 e 66 da Lei de Exec. Penais.
Higiene e atendimento médico. Atendimento pela Secretaria de Administração Penitenciária. Eventual ilegalidade ou abuso de poder, se materialmente conferidos, deverão ser atribuídos ao responsável imediato pela situação do preso e não ao superior hierárquico. Precedentes deste col. Órgão Especial. Inadequação de imputação do fato à Secretaria de Estado.
Inadmissibilidade da impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição. Teleologia do writ que é diversa da pretendida pela impetrante.
Habeas Corpus coletivo. Admissibilidade excepcional quando antevista homogeneidade de interesses. Impossibilidade na presente hipótese. O habeas corpus que aqui fizeram aportar, face à pandemia do novo "coronavírus", haverá sempre de ser examinado de modo individualizado, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. As particularidades subjetivas que envolvem cada caso, primeiramente, deverão ser levadas ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito e a outorga do tratamento pertinente para cada caso.
Recomendação 62 do CNJ. Norma que, cf. precedentes dos tribunais superiores, não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada.
Conteúdo examinado por completo no HC 0012827-48.2020.8.26.0000, julgado por este col. Órgão Especial em 12.8.2020.
Não conhecimento.